Tribunal: TJDFT
Processo: 0727248-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Vistos. Diante das informações juntadas, observa-se que o Sr. Governador já procedeu à nomeação do Impetrante, não restando pendente nenhuma ato de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, mas apenas a posse do Impetrante, a qual se dá perante o Secretário da área, o qual, pelo que se depreende dos autos, seria esta a autoridade que supostamente estaria a violar o direito líquido e certo sustentado pelo Impetrante. Com estas considerações, ausente a competência do Conselho Especial para analisar o feito, remetam-se os autos à distribuição para uma das Câmaras Cíveis, nos termos do art. 21, II, do RITJDFT. I. Brasília, 28 de outubro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator